Tribunal: TJDFT
Processo: 0716432-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0716432-67.2022.8.07.0016 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF DESPACHO Trata-se, na origem, de ação ajuizada por servidora (técnica de enfermagem) da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em que postula o recebimento de valores relativos à diferença decorrente da inclusão, na base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia, das rubricas: Gratificação de Ações Básicas – GAB; Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET e Auxílio-alimentação, corrigidas desde a data de sua aposentadoria (27 de janeiro de 2020). Os pedidos foram julgados procedentes pelo douto Juízo do 3o Juizado Especial Fazendário do DF, sob os seguintes fundamentos, in verbis: “[...] ALEXANDRINA PEREIRA BRANDÃO ajuizou ação de conhecimento em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, objetivando a condenação dessa parte ao pagamento de R$ 8.127,96, relativo à diferença ligada à inclusão das verbas com rubricas GAB e GCET, de R$ 381,66 e R$ 578,50, respectivamente, bem como de auxílio alimentação de R$ 394,50, no cálculo de Licença Prêmio em Pecúnia, com isenção de Imposto de Renda. Para fundamentar sua pretensão, a autora alega que é servidora aposentada do Distrito Federal, tendo obtido o pagamento de Licença Prêmio não usufruída, de 06 meses. Assim, foram pagas 23 parcelas de R$ 2.000,00 e resíduo de R$ 770,96, mas não foram incluídas verbas de caráter permanente (Gratificação de Ações Básicas – GAB; Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET; Auxílio Alimentação), que totalizam R$ 8.127,96. Citado, o Distrito Federal apresentou a contestação de ID 122634077, argumentando que a base de cálculo para fins de conversão em pecúnia da licença prêmio não usufruída é constituída da remuneração do cargo efetivo que era ocupado, excluídas as vantagens de natureza transitória. Vale-se da jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), tece razões jurídicas e pede a improcedência da pretensão autoral. É o breve relatório, cuja lavratura é dispensada, nos termos do art. 38 da Lei no 9.099/95. Fundamento e decido. Promovo o julgamento antecipado do pedido, na forma do art. 355, I, do Código de Processo Civil. A questão posta nos autos é, eminentemente, de direito e a prova documental já acostada é suficiente para a solução da controvérsia. Na inteligência do art. 4o do referido diploma legal, é dever de todos os atores do processo velar pela celeridade processual e razoável duração do feito e, portanto, quando presentes as condições para julgamento antecipado, sua realização é de rigor. Não há questões preliminares ou prejudiciais a serem apreciadas por este juízo. Estão presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como verifico a legitimidade das partes e o interesse de agir. Passo ao exame do mérito. A controvérsia consiste em determinar se há diferença de licença-prêmio indenizada pendente de pagamento em favor da autora, ante a necessidade de se incluir a Gratificação de Ações Básicas – GAB, a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET e o auxílio alimentação e a GHFI. De início, impende salientar que, independentemente do que recebeu ou está recebendo a autora, de forma parcelada que seja, consoante apuração feita na esfera administrativa, é de se anotar que a Constituição assegurou o amplo acesso à justiça no seu art. 5o, inc. XXXV. No âmbito do Distrito Federal, o Decreto no 40.208/2019, que regulamentou a concessão e o pagamento de licença-servidor, assim dispõe: Art. 16. O pagamento da indenização de Licença Prêmio por Assiduidade aos servidores da Administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do Distrito Federal, de que trata o art. 142, da Lei Complementar no 840/2011, obedecerá às disposições deste Decreto. Art. 17. A indenização de que trata o artigo anterior devida aos servidores que se aposentaram até a data de publicação deste Decreto será paga mensalmente em trinta e seis parcelas mensais e sucessivas, atualizadas, a partir do mês subsequente à data de publicação deste Decreto, observado o disposto no § 1o deste artigo. §1o A parcela mínima mensal de que trata o caput será de R$ 2.000,00 (dois mil) reais, exceto o valor residual, que corresponderá à última parcela. §2o Os servidores ativos até a data de publicação deste Decreto receberão a indenização de Licença Prêmio por Assiduidade na forma de que trata este artigo, a partir do mês subsequente ao da aposentaria. Art. 18. O disposto no artigo 16 deste Decreto fica condicionado à apresentação de declaração do servidor de que não é parte em processo judicial que verse sobre parcela de pecúnia, inclusive processos julgados em precatórios. Ou, se for parte, fica condicionado à apresentação de declaração de pedido de desistência da ação. (g.n.)Da leitura do dispositivo legal, verifica-se que o pagamento parcelado da conversão em pecúnia da licença-prêmio é condicionado à inexistência de ação para cobrança judicial do crédito. Em análise lógica e sistemática do decreto acima transcrito, todavia, extrai-se que suas disposições não devem se aplicar às ações que se limitem a debater o valor do crédito, tendo em vista que o objetivo da exigência de inexistência de cobrança judicial dos valores é evitar o pagamento em duplicidade da verba. No caso vertente, a autora exige o pagamento de diferenças que dizem respeito ao valor do crédito, apenas. Logo, passo a analisar o pleito de adequação da base de cálculo da verba. A conversão da licença-prêmio em pecúnia decorre da não fruição da vantagem enquanto estivera o servidor em atividade. A base de cálculo da verba indenizatória é a remuneração que auferira no derradeiro mês em que estivera em atividade, pois se a houvesse fruído enquanto em atividade assim teria percebido a contraprestação resguardada pelo legislador. A Lei Complementar Distrital no 840/2011 assim regra: Art. 142. Os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado. Assim, devem ser incluídas na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia todas as vantagens percebidas pelo servidor quando de sua passagem para a inatividade, inclusive a GAB, a GCET e o auxílio alimentação, já que constituem a remuneração dele. A teor do disposto nos incisos II, IV e V do art. 68 da LC no. 840/2011, as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho, assim como as vantagens de natureza periódica ou eventual e as vantagens de caráter indenizatório compõem a remuneração do servidor. Conforme os ditames do artigo 68 da Lei Complementar no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, a remuneração é constituída de parcelas e compreende: os vencimentos; as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho; as vantagens pessoais; as vantagens de natureza periódica ou eventual; e, inclusive, as vantagens de caráter indenizatório. Em relação às parcelas buscadas pela autora, pontuo que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB foi instituídas pela Lei Distrital no. 318/1992, que assim dispõe: Art. 1o - Ficam instituídas, para os servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, as seguintes Gratificações: I – Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde; II – Gratificação de Movimentação. Art. 2o - A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde corresponderá aos seguintes percentuais: I – 10% (dez por cento) para os servidores em exercício nos Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal; II – 20% (vinte por cento) para os servidores em exercício nos Postos de Saúde Rurais da Fundação Hospitalar do Distrito Federal. § 1o - Somente fará jus à Gratificação em sua totalidade o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. § 2o - Na hipótese de o servidor cumprir carga horária inferior perceberá a Gratificação proporcionalmente ao número de horas trabalhadas. § 3o - A Gratificação de movimentação corresponderá aos seguintes percentuais: I – de 10% (dez por cento) para os servidores em exercício em unidades de saúde situadas em Região e unidades de saúde situadas em Região Administrativa, diversa daquela em que residirem; II – de 15% (quinze por cento) para os servidores em exercício em Postos de Saúde rurais e unidades de saúde situadas nas Administrações Regionais de Brazlândia e de Planaltina, desde que não residem nessas localidades. Art. 4o - Os percentuais a que se referem os arts. 2o e 3o incidirão sobre o vencimento do padrão em que o servidor estiver posicionamento. Art. 5o - As Gratificações de incentivo às Ações Básicas de Saúde e de Movimentação poderão ser percebidas cumulativamente, observadas as condições estabelecidas nesta Lei. (...)A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) é vantagem de caráter permanente e compõe a remuneração do servidor, sendo recebida inclusive quando está de férias ou afastado, motivo pelo qual deve ser incluída no cálculo da conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada. Em relação à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, instituída pela Lei Distrital no 2.339/1999, tem-se: Art. 1o - Fica instituída a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, na Fundação Hospitalar do Distrito Federal. Art. 2° - A gratificação de que trata o artigo anterior será de vinte por cento sobre a remuneração inicial das respectivas carreiras, aplicada aos servidores com jornada de trabalho de quarenta horas semanais, prestadas exclusivamente nos Centros e Postos de Saúde nas Regionais onde exista o Programa Saúde da Família. Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Essa gratificação, como a GAB, é vantagem de caráter permanente enquanto cumpridos os requisitos e compõe a remuneração do servidor. Não há prova de que a autora deixou de cumprir tais pressupostos ao longo do período aquisitivo, motivo pelo qual deve ser incluídas no cálculo da conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada. O e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já decidiu a respeito. Colha-se dos seguintes arestos: REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LICENÇA-PRÊMIO. BENEFÍCIO ADQUIRIDO E NÃO USUFRUÍDO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. GAB. GCET. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCLUSÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXCLUSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consumada a aposentadoria sem o gozo de licença-prêmio anteriormente adquirida, impõe-se a sua conversão em pecúnia, com o consequente ressarcimento ao beneficiário, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público. 2. As rubricas referentes as Gratificações de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB e por Condições Especiais de Trabalho - GCET, além do auxílio alimentação e abono de permanência, devem ser incluídas na base de cálculo da licença-prêmio por compor a remuneração do servidor. Precedentes do Nosso Tribunal. 3. O Adicional de Insalubridade, todavia, é excluído da base de cálculo, por ser devido apenas quando o servidor exerce efetivamente o cargo em condição insalubre. Entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Reexame necessário conhecido e não provido. (Acórdão 1367489, 07013719720218070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 9/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – g.n. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GMOV E GAB. INCLUSÃO. PARCELAS QUE INTEGRAM A REMUNERAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUROS DE MORA. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para fins de cálculo da conversão das licenças-prêmio não gozadas em pecúnia, deve-se utilizar como parâmetro a última remuneração do servidor antes da aposentadoria. 2. Nos termos da recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as rubricas que compõem a remuneração do servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, dentre elas o auxílio-alimentação. 3. Consoante Lei Complementar no 840/2011, o adicional de insalubridade, enquanto vantagem relativa às peculiaridades do trabalho, compõe a remuneração do servidor, de modo que deve ser incluído na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída. 4. No que tange à Gratificação de Movimentação (GMOV) e à Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB), importa salientar que ambas foram instituídas pela Lei Distrital no 318/1992 e ostentam caráter de vantagem permanente, de modo que compõem a remuneração e também devem ser incluídas no cálculo da conversão. 5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E os juros de mora devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97. 7. Reexame necessário conhecido e não provido. (Acórdão 1261124, 07074705420198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no PJe: 19/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – g.n. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO EX OFFICIO. PUBLICAÇÃO ANTES DA VEDAÇÃO ORIUNDA DA LEI ELEITORAL. ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO, VÁLIDO E EFICAZ. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÕES (GAB E GCET). NATUREZA PROPTER LABOREM. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Se a remoção ex officio de servidor da Secretaria de Saúde do Distrito Federal ocorreu antes da vedação disciplinada no art. 73, V, da Lei n. 9.540/1997 (Lei das Eleições), ou seja, em prazo superior aos três meses que antecedem o pleito, com respectiva veiculação no sistema eletrônico do órgão, o ato administrativo deve ser reputado perfeito, válido e eficaz, pois concluiu seu ciclo de formação em conformidade com as exigências legais, configurando-se idôneo para produzir seus efeitos, ainda que o destinatário do reportado ato estivesse em gozo de licença prêmio por assiduidade do no período ao tempo da publicação. 2. Não cabe ao Poder Judiciário revisar o mérito de atos administrativos, sob pena de violação aos princípios da separação de poderes e da reserva da Administração, mormente quando não há prova pré-constituída do desvio de finalidade do impugnado ato de remoção. 3. A Gratificação de Incentivo das Ações Básicas de Saúde (GAB) e a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), instituídas pelas Leis Distritais n. 318/92 e 2.339/99, respectivamente, possuem natureza pro labore faciendo ou propter laborem. Se o ato de remoção implica no não desempenho das atividades na forma descrita nos citados diplomas legais, não faz jus a servidora ao recebimento das aludidas vantagens. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1142854, 07160661820188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/12/2018, publicado no DJE: 23/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – g.n. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. APLICAÇÃO DA LEI 8.112/90. GRATIFICAÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET. PREVISÃO LEGAL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO ATRAVÉS DE MEMORANDO CIRCULAR DA SES/DF. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. Nos termos das disposições da Lei Federal no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a qual dispõe sobre o regime jurídico que rege os servidores públicos civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais, aplicável à época dos fatos aos servidores públicos do Distrito Federal, considera-se como efetivo exercício os períodos de férias, licença-médica, licença-acompanhamento, licença-maternidade, licença-adoção e licença-prêmio, mostrando-se razoável que os servidores continuem recebendo, durante tais afastamentos, os valores relativos à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET e à Gratificação de Ações Básicas de Saúde - GAB, sendo tais Gratificações previstas na Lei Distrital no 2.339/1999 e na Lei Complementar no 318/1992, respectivamente, mostrando-se incabíveis as restrições aos direitos previstos em Lei através de Memorandos e Circulares. Apelação Cível e Remessa Oficial desprovidas. (Acórdão 649824, 20110110278534APO, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, , Revisor: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2013, publicado no DJE: 1/2/2013. Pág.: 407) – g.n. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA E DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO PARA FINS DE CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO. AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento adotado por esta Corte de que as rubricas que compõem a remuneração do Servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, dentre elas o auxílio-alimentação, o abono de permanência e a saúde suplementar. Nesse sentido: REsp. 1.489.904/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25.11.2014, DJe 4.12.2014. 2. Agravo Interno do DISTRITO FEDERAL desprovido. (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018) – g.n. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. REMUNERAÇÃO QUANDO DA APOSENTAÇÃO. INCLUSÃO NO CÁLCULO DE ABONO DE PERMANÊNCIA, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-SAÚDE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO. I. Não havendo infringência ao princípio da dialeticidade recursal, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso. II. Consoante posicionamento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, o abono de permanência tem caráter remuneratório e é uma vantagem de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. Assim, esta rubrica deve ser incluída na base de cálculo da indenização pelo não gozo de licença-prêmio. Precedentes. III. Em outra ocasião, quando do julgamento de recurso ajuizado pelo Distrito Federal, o STJ, firmou entendimento de que, além do abono de permanência, o auxílio-alimentação e auxílio-saúde também compõem a remuneração do servidor e devem ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedente. IV. Outro não é o entendimento desta casa, que já se manifestou em diversas oportunidades sobre o assunto. Precedentes. V. Recurso conhecido, preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada e provido. (Acórdão n.1166608, 07399693420188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 16/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – g.n. Assim, merece acolhimento o pedido de inclusão da GAB, GCET e do auxílio alimentação na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. O auxílio alimentação, afinal, é verba de caráter indenizatório, destinada a cobrir gastos com alimentação, devida exclusivamente aos que se encontram em atividade. Na época da aposentadoria da autora, o entendimento era de que aquelas verbas não deveriam integrar o valor da licença prêmio convertida em pecúnia, todavia, nos últimos anos esse posicionamento restou modificado. Trata-se de gratificações que se incorporam definitivamente à remuneração do servidor público, sendo pagas de forma contínua e independentemente das condições de trabalho. Devem compor, portanto, a base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia, como se alinhavou. No caso dos autos, restou demonstrado que a autora que percebeu, na última remuneração anterior à sua aposentadoria, aquelas gratificações (ID 119753039 - Pág. 5; ID 122634078 - Pág. 8). Ainda, apurou-se terem sido convertidos 06 meses de licença-prêmio em pecúnia. Assim, a requerente faz jus ao recebimento das diferenças pleiteadas, pois na elaboração dos cálculos não foram levados em consideração a GAB, a GCET e o auxílio alimentação (informação sob ID 122634078 - Pág. 5). No que tange ao quantum devido, a condenação será de pagamento do valor de R$ 394,50 (auxílio-alimentação), de R$ 381,66 (GAB da Lei no. 318/1992) e de R$ 578,50 (GCET da Lei no. 2.339/1999), multiplicado pelos 06 meses de licença-prêmio convertida em pecúnia. De mais a mais, é pacífico na jurisprudência a não incidência do imposto de renda em relação à licença prêmio convertida em pecúnia, por ser verba indenizatória. Nesse sentido, a matéria foi tratada no enunciado da Súmula no 136 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inaugural, para condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 8.127,96 (oito mil, cento e vinte e sete reais e noventa e seis centavos) a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia, em valor a ser corrigido pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), desde a data da aposentadoria da autora, na forma do art. 3o da Emenda Constitucional no. 113, de 08 de dezembro de 2021. Por conseguinte, resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. [...]”. O recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a supramencionada sentença foi distribuído à 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT que, em 14.09.2022, suscitou o presente Incidente de Uniformização de Jurisprudência (acórdão n. 1614155), nos seguintes termos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA – CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSBILIDADE (OU NÃO) DE INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB) E DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET) NO CÁLCULO DA CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRELIMINAR DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA SUSCITADA PELO RECORRENTE ACOLHIDA. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, referente à inclusão, no cálculo que converteu em pecúnia a licença prêmio não gozada, dos valores relativos ao auxílio-alimentação, a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) e a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET). 2. Requereu, como preliminar julgamento do mérito do recurso, que seja admitido o processamento de pedido de uniformização de jurisprudência, com distribuição do incidente à Turma de Uniformização de Jurisprudência, nos termos do art. 91, I do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20, de 21/12/2021, do Tribunal Pleno do TJDFT). 3. O pedido de uniformização de jurisprudência recaí sobre a possibilidade, ou não, de inclusão da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) e a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, ante a divergência apontada entre as turmas recursais deste Tribunal sobre a matéria. 4. A divergência apontada reside na compreensão da natureza das Gratificações, se transitórias ou permanentes, para a conclusão sobre se compõem, ou não, a remuneração do servidor. 5. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) é regulamentada pelo art. 2o da Lei Distrital no 318/1992; a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), por sua vez, o é pela Lei Distrital no 2.339/1999. 6. Sobre este tema a Terceira Turma Recursal entende que as gratificações mencionadas ostentam caráter transitório e/ou precário, cujo pagamento depende do efetivo exercício do cargo, motivo pelo qual não deveriam ser incluídas nos cálculos da conversão em pecúnia da licença prêmio não usufruída, como disposto nos acórdãos no 1387525, 07357090620218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021; no 1365633, 07080900420218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021; no 1415751, 07632163920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. 7. A Segunda Turma Recursal, por sua vez, julgou recentemente, em ambos os sentidos, ora entendendo serem as gratificações transitórias, ora permanentes (consequentemente, ora incluindo nos cálculos da conversão, ora não). No acórdão no 1343049, 07468730220208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021, foi dado caráter permanente às gratificações, motivo pelo qual deveriam ser incluídas nos cálculos de conversão, assim como nos acórdãos no 1409906, 07057395820218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022 e no 1360575, 07466504920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 16/8/2021(este último trata apenas da GAB). Já no acórdão no 1400015, 07116400720218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022, o entendimento foi de que as gratificações eram de natureza transitórias, o que impediria a sua inclusão nos cálculos. 8. A Primeira Turma Recursal traz o entendimento de que as gratificações têm caráter permanente, razão pela qual seus valores devem ser incluídos nos cálculos da conversão em pecúnia da licença prêmio. Nesse sentido, acórdão no 1608143, 07137868420228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022; no 1361026, 07116479620218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021; e no 1380116, 07306097020218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. 9. Configurada assim a divergência jurisprudencial na interpretação de lei concernente a direito material entre as turmas recursais indicada pelo recorrente, acolho e submeto à Turma Recursal, na forma dos art. 11, XVI e art. 12, II, “d” do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20/2021 do Tribunal Pleno), o presente Incidente de Uniformização de Jurisprudência” Remetidos os autos ao Ministério Público, que apôs ciência. Em 16 de novembro de 2022, o Sindicato dos Médicos do Distrito Federal (Sindmédico/DF), o Sindicato dos Odontologistas do Distrito Federal (SODF) e o Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários do Distrito Federal (Sindvacs/DF) postularam o ingresso no processo, na condição de amicus curiae. Em 12 de dezembro de 2022, o incidente foi admitido pela e. Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT, que determinou o sobrestamento, na origem, do curso dos processos e dos recursos que versem sobre a matéria objeto da divergência, qual seja, a possibilidade da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) e a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) integrarem a base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. E, em 23 de janeiro de 2022, os autos eletrônicos foram distribuídos a este Relator. É o breve relato. Primeiramente, encaminhem-se os autos à manifestação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, se assim entender, em relação tanto ao objeto do presente Incidente de Uniformização de Jurisprudência, quanto ao pedido de ingresso dos Sindicatos Sindmédico/DF. SODF e Sindvacs/DF na condição de amicus curiae (Regimento Interno das Turmas Recursais, artigo 95). Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito